Tribunal: TJBA
Processo: 8017478-98.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8017478-98.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: MARIA ASSUNCAO HORA DOS SANTOS SENA Advogado(s): JANIS SANTOS LEAL PINHEIRO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA EXCEPCIONAL DO TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 516, I, DO CPC. REMESSA A JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por MARIA ASSUNCAO HORA DOS SANTOS SENA contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça da Bahia para processar e julgar execução individual fundada em título coletivo oriundo de Mandado de Segurança coletivo, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do foro de domicílio da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça processar a execução individual de sentença coletiva proferida em Mandado de Segurança de sua competência originária ou se tal competência se desloca ao juízo de primeiro grau do domicílio do exequente, em razão da autonomia da fase executiva e da inexistência de autoridade com prerrogativa de foro na relação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência originária do Tribunal de Justiça é excepcional e depende da permanência dos fundamentos que a justificaram na fase de conhecimento, não se prorrogando automaticamente para a fase de execução quando ausente autoridade com prerrogativa de foro. 4. O art. 516, I, do CPC deve ser interpretado de forma restritiva, aplicando-se apenas quando subsistentes as razões que ensejaram a competência originária, o que não se verifica no caso, pois a execução individual é proposta apenas contra o Estado da Bahia, sem a presença de autoridade que justifique a competência deste Tribunal. 5. A execução individual de sentença coletiva possui natureza autônoma, demandando individualização do crédito e cognição própria, o que justifica sua tramitação no primeiro grau de jurisdição, no foro do domicílio do exequente, conforme precedentes do STF, STJ e Tribunais estaduais. 6. A remessa da execução ao foro do domicílio do exequente favorece o acesso à justiça, respeita o contraditório e distribui adequadamente a carga de trabalho entre os graus de jurisdição, sem comprometer a segurança jurídica, pois o juiz de primeiro grau está vinculado aos limites objetivos e subjetivos do título coletivo. 7. A manutenção da competência deste Tribunal para execuções individuais desprovidas de competência originária violaria os princípios da isonomia e da subsidiariedade e ampliaria indevidamente a exceção prevista no art. 516, I, do CPC. 8. O entendimento ora adotado foi ratificado em julgamento colegiado desta Seção Cível de Direito Público, em observância ao art. 927, V, do CPC, o que reforça a necessidade de observância ao princípio do colegiado. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125; CPC, arts. 516, I; 534; 927, V; Constituição do Estado da Bahia, art. 123; RITJBA, art. 92, I, "f". Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 6.076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 25.04.2017; STJ, REsp 1.501.670/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.05.2015; TJ-PB, AC nº 0825398-64.2022.8.15.2001, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 24.10.2023; TJ-TO, Proc. nº 0024992-37.2019.827.0000, Rel. Des. Jocy Gomes de Almeida, j. 15.07.2021; TJ-RN, Proc. nº 0807547-65.2019.8.20.0000, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 11.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8017478-98.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA ASSUNCAO HORA DOS SANTOS SENA e como agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência deste tribunal de justiça para processar e julgar a presente execução individual, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-239